Tribunal: TJMT
Processo: 1024937-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024937-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NYLSON GLEY CASSOL - CPF: 947.465.321-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DIANTE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS E, ADEMAIS, DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE,
COM CONSEQUENTE
REGRESSÃO REGIMENTAL
, E, SUBSIDIARIAMENTE, A
INCIDÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS
DA VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS AO REEDUCANDO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO, QUE OBSTARIA O DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – ATO DE INDISCIPLINA JUSTIFICADO POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS – SATISFATÓRIO NÍVEL DE RESSOCIALIZAÇÃO – EXERCÍCIO DE EMPREGO LÍCITO, DEDICAÇÃO À ATIVIDADE RELIGIOSA E AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINS DA EXECUÇÃO ATINGIDOS –
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe o reconhecimento de falta grave com consequente regressão regimental ou, ainda, a incidência dos efeitos secundários dela decorrentes, pois, a despeito de o agravado ter infringido alguns dos deveres relacionados ao monitoramento eletrônico, comprovou-se que estes advieram, precipuamente, do exercício do labor lícito. Além disso, demonstrado
in casu
o cumprimento das demais obrigações impostas e o não cometimento de crime há mais de 06 anos, circunstâncias que evidenciam o satisfatório nível de ressocialização e o preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

NYLSON GLEY CASSOL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de r. decisão de ID
186701165 - Pág. 11
, proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0010178-63.2012.8.11.0015, que, no tocante ao cometimento de faltas relacionadas ao monitoramento eletrônico,
acolheu as justificativas
apresentadas pelo reeducando
Nylson Gley Cassol
, assim como
lhe concedeu a progressão para o regime aberto
, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Nas razões recursais disponíveis no ID
186701165 - Pág. 48 e ss., o órgão acusatório requer a
reforma da decisão
, a fim de que seja
reconhecida a prática de falta grave pelo agravado
, em razão da violação dos deveres inerentes ao monitoramento eletrônico, com consequente
regressão para o regime fechado
ou, ainda, a
alteração da data-base para o cômputo da progressão de regime
, instituto este que, na sua intelecção, fora concedido equivocadamente, pois ausente o requisito subjetivo exigido pela Lei.

Em contrarrazões vistas no ID
186701165 - Pág. 63
, o agravado rechaça a pretensão ministerial e pugna seja negado
provimento ao recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
186701165 - Pág. 70
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
193476174
, opina pelo
desprovimento

do agravo
em execução, porquanto, a despeito de subsistirem irregularidades no cumprimento do monitoramento eletrônico, o reeducando observou os demais deveres que lhe forma impostos, além do que, exerce labor lícito e não se perpetrou qualquer delito nesse ínterim.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Depreende-se dos autos que o recorrido
NYLSON GLEY CASSOL
cumpre a pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
derivada das seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.o
0014056-20.2017.8.11.0015 [Comarca de Sinop – MT], na qual foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inc. I, do Código Penal, cujo trânsito em julgado para a acusação se materializou em
26/11/2018
;

2.

Ação Penal n.o
0001538-08.2011.8.11.0015 [Comarca de Sinop – MT], na qual foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, cujo trânsito em julgado para se materializou em
10/06/2013
[integralmente cumprida];

3.

Ação Penal n.o 0001685-24.2017.8.11.0015 [Comarca de Sinop – MT], na qual foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime art. 157, § 2.o, inc. I, do Código Penal, cujo trânsito em julgado se materializou em
29/01/2018
;

4.

Ação Penal n.o 0014805-42.2014.8.11.0015 [Comarca de Sinop – MT], na qual foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inc. I e II do Código Penal c/c art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, cujo trânsito em julgado deu-se em
27/01/2015
.

Dessume-se dos autos, outrossim, que o recorrido alcançou a progressão de regime em
28/01/2020
(ID
186701169 - Pág. 77), ressaindo,
na data subsequente
, advertido das
condições
a serem observadas, dentre elas
(i)
o uso de
tornozeleira
eletrônica;
(ii)

trabalhar
durante o período diurno em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop - MT,
permanecendo recolhido na sua residência
durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas, de segunda a sexta-feira, e integralmente nos finais de semana e feriados,
salvo
se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados
;

(iii)
não praticar novos crimes
, badernas, brigas ou arruaças
;

(iv)

comparecer em juízo
,
mensalmente
, entre o dia 05 e o dia 15 de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando, bem como para fiscalização da tornozeleira
(ID 186701169 - Pág. 84).

A seu turno, na data de
10/03/2022
, a i. defesa postulou a concessão da
progressão de regime
para o aberto (ID
186701169 - Pág. 84)
, ressaindo a pretensão
deferida
pelo magistrado
a quo
, após
acolher as justificativas
quanto aos apontados descumprimentos dos deveres do monitoramento e
não reconhecer o cometimento de falta grave
, especialmente diante da dedicação do reeducando ao labor lícito e ao cumprimento das demais obrigações que lhe foram impostas.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da decisão hostilizada:

“
Das justificativas apresentadas pelas violações

O reeducando apresentou justificativa para as violações de sua tornozeleira eletrônica noticiadas nos mov. 176.1 a 176.4. Afirmou
laborar junto à Secretaria de Obras do Município. Em razão da função que exerce muitas vezes sai do perímetro urbano para entrega de cascalho e as vezes passa da hora de recarregá-la, em vista do trabalho.

Alegou
também ter trabalhado para a pessoa jurídica CM Estruturas Metálicas e Pré-moldados de 03/01/2021 até 17/02/2022, realizando entregas longe ou fora de Sinop - MT.

Do contexto fático é
possível verificar a veracidade das alegações
do reeducando. Corroborou suas afirmações com documentos que atestam a plausibilidade e veracidade de suas afirmações.

No mov. 210.2, aportou
declaração emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
firmada em 25/04/2022 e assinada pelo Secretário de obras responsável, senhor Remídio Kuntz, a atestar que o
reeducando exerce atividade laborativa de manutenção de estradas rurais no Município
. E que
devido à distância percorrida muitas vezes a tornozeleira acaba descarregando ou ficando sem sinal.

Juntou também declarações, confirmando sua prestação de serviços à empresa CM Estruturas Metálicas e Pré-Moldados no período de 03/01/2021 até 17/02/2022,
a informar os deslocamentos no referido período para prestação de serviços em locais longe ou fora da cidade.

O reeducando
vem demonstrando comprometimento e responsabilidade com o cumprimento de sua pena
. Progredido ao regime semiaberto em 28/01/2020, vem cumprindo satisfatoriamente as condições estabelecidas na audiência de admonitória de mov. 66.1. E, mais, empenhado em trabalhar. (...)

O reeducando, está evidente isso,
não tem documentado qualquer envolvimento atual com o submundo do crime
. Pelo contrário,
está envolvido até o pescoço em trabalhar e trabalhar, até em mais de um emprego.
E se nesse empenho,
a tornozeleira deixou de funcionar umas poucas vezes, posto que descarregada a bateria, ou perdeu o sinal porque teria saído do perímetro algumas outras poucas vezes
. (...)

Não há nos autos qualquer informação de seu envolvimento em novas barafundas delituosas
.
Frequenta assiduamente cultos religiosos, exerce atividade laborativa lícita, obedece aos comandos judiciais. O que demonstra

um alto senso de responsabilidade e respeito à justiça.

Nesse passo,
as justificativas trazidas devem ser acolhidas
, na medida em que o recuperando vem cumprindo regularmente as demais condições a ele estabelecidas,
sem notícia, por ora, de qualquer violação ou cometimento de fato que possa ensejar em falta grave, comprovando suas alegações.

(...)
Da progressão de regime

Nesse viés, o
requisito objetivo restou satisfeito em 04/03/2022
, conforme atestado de pena a cumprir juntado ao mov. 165.1.
Quanto ao requisito subjetivo
, acolhidas as justificativas a respeito das possíveis violações da tornozeleira eletrônica,
resta também preenchido posto que não há nos autos qualquer informe de descumprimento das condições impostas ao reeducando para cumprimento de pena no regime semiabert
o.

Sem qualquer indicativo de que ele tenha transgredido as regras do regime imposto de acordo com as condições estabelecidas. A indicar que ele preenche subjetivamente os predicados para evoluir de regime
”.
(
sic
– ID 186701165) – destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público almeja o
reconhecimento de falta grave
, sob o viés de que a i. defesa não justificou todos os descumprimentos elencados no relatório de violação emitido pelo órgão competente, com consequente
regressão
do agravado para o regime fechado, ou, ainda,
aplicação dos efeitos secundários
, que redundariam na mudança do cálculo de pena confeccionado em primeiro grau.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, o art. 39 da Lei de Execução Penal dispõe que
“cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas da execução da pena
”,
restando elencado no dispositivo subsequente alguns dos
deveres
a serem observados, dentre eles o
comportamento disciplinado
;
obediência e respeito a qualquer pessoa com quem deve relacionar-se
e a
execução das ordens recebidas
.

Outrossim, a legislação estabelece que as faltas eventualmente perpetradas pelo condenado podem ser de natureza leve, média ou
grave
, incluindo-se nesta última modalidade
o descumprimento,

no regime aberto, das condições impostas
[art. 50, inciso V, da LEP], falha esta usualmente estendida àqueles que cumprem sanção no regime intermediário, quando inexistentes estabelecimentos adequados na localidade em que se encontra, exatamente como se dá na hipótese.

A teor do art. 59, parágrafo único, da Lei de Execução Penal,
a decisão que reconhece a falta grave deve ser motivada
, oportunidade em que o magistrado deverá observar, dentre outras particularidades,
o nível de ressocialização do condenado
, por se tratar do
principal objetivo
a ser alcançado com a expiação da pena imposta, nos termos do art. 1.o daquele normativo,
in verbis
:

“Art. 1o
A execução penal tem por objetivo
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado
”.

Destarte, a fim de se alcançar a integração social do reeducando, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as decisões relacionadas à prática de falta grave durante a execução da pena, observando-se, para tanto, os elementos dispostos no art. 57 da Lei de Execução Penal, cujo teor ora se colaciona:

“
Na aplicação das sanções disciplinares
, levar-se-ão em
conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato
, bem como
a pessoa do faltoso
e seu tempo de prisão”.

In casu
, apesar de ressair induvidoso que o ora agravado
NYLSON GLEY CASSOL
não cumpriu fielmente os termos do monitoramento eletrônico (ID
186701162 - Pág. 50), por ter deixado de carregar o equipamento e extrapolado a área de inclusão, dessume-se dos autos que a i. defesa
logrou justificar
as violações registradas pelo equipamento, assim como
comprovar
a efetiva ressocialização daquele, obstaculizando o reconhecimento da falta grave e seus efeitos primários e secundários.

Nesse viés, colacionou
ofício
expedido pelo Conselho da Comunidade de Sinop – CCS/MT informando que o recorrido, por meio do Termo de Fomento 001/2022 e em parceira com a Prefeitura Municipal de Sinop – MT,
exerceu a função de motorista de
caminhão caçamba no período de
18/03/2020 ao mês de novembro de 2021
, retornando aos quadros de funcionário em
21/02/2022
(ID 186701164 - Pág. 439).

Além disso, juntou aos autos
declaração
emitida pela Prefeitura de Sinop – MT comunicando que o recorrido integra
a equipe de manutenção das estradas rurais do município
, razão pela qual
“(...) muitas das vezes a tornozeleira eletrônica acaba descarregando a bateria, bem como grande parte dos locais de trabalho (estradas rurais) não possui sinal telefônico ou de internet, devido a distância que tem que percorrer com o veículo caminhão”
(sic – ID 186701165 - Pág. 4).

A robustecer o cenário fático, comprovou-se que o recorrido prestou serviços para a Empresa CM Estruturas Metálicas e Pré-Moldados durante o período de
03/01/2021 a 17/02/2022
, tudo a evidenciar o seu
esforço
para garantir o sustento por meio lícitos, bem como a sua intenção de ocupar ao máximo o seu tempo, a fim de evitar o envolvimento com a criminalidade (ID 186701165 - Pág. 6).

Somado a isso, desde a sua inserção no regime semiaberto, ocorrido em
28/01/2020
,
o recorrido
NYLSON
se dedicou à atividade religiosa
(ID 186701164 - Pág. 437/438),
cumpriu as demais obrigações que lhe foram impostas
e, principalmente,
não perpetrou qualquer outro delito
, sendo o último deles ocorrido no ano de 2017, isto é,
há mais de 06 (seis) anos
,
ínterim apto a indicar que a almejada reintegração à sociedade está sendo alcançada.

Nessa conjuntura, muito embora o penitente não tenha obedecido a integralidade das exigências impostas no monitoramento eletrônico, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
conclui-se que não praticou conduta tão preocupante a ponto de ser caracterizada como atentatória aos fins da execução penal
, mesmo porque, repito,
manteve um comportamento indicador de que possui condições suficientes para conviver harmoniosamente em sociedade.

Com efeito, revela-se
adequado o acolhimento das justificativas apresentadas pelo recorrido

NYLSON
, não havendo se falar em cometimento de falta grave e tampouco na aplicação dos seus efeitos, a exemplo da regressão regimental e de mudanças no cálculo de pena utilizado para análise da progressão de regime.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO DOMICILIAR.
DECISÃO QUE ACOLHEU JUSTIFICATIVA DO REEDUCANDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA.

A ressocialização dos condenados constitui a finalidade maior da execução penal, impondo-se ao exame das condutas desviantes a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Reconhecida a justificação pelo descumprimento das condições do regime aberto domiciliar, e não se revestindo as condutas de elevado grau de reprovabilidade, não se configura a falta grave
”.
(TJ-MG - AGEPN: 10034214400029001 Araçuaí, Relator: Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/03/2022) – destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E FINALIZAÇÃO DA CARGA DE BATERIA DA TORNOZELEIRA - art. 50, inc. VI c/c art. 39, inc. V, ambos da Lei de Execução Penal).
DECISÃO QUE ACOLHEU A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO REEDUCANDO E CONCEDEU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
1. PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE E DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. INFRAÇÕES CONSISTENTES EM VIOLAR A ÁREA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, POR TRÊS VEZES, E ESGOTAR A CARGA DE BATERIA DA TORNOZELEIRA POR UMA HORA.
INFRAÇÕES QUE NÃO SE REVESTEM DE GRAVIDADE EXACERBADA. NÃO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO APENADO DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO DA PENA
. REEDUCANDO QUE FOI CONDENADO EM SOMENTE UMA AÇÃO PENAL, NÃO OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS E NÃO SE ENVOLVEU EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. SANÇÃO REMANESCENTE ABAIXO DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
DESNECESSIDADE DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL
. 2. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO PREVISTOS NOS ARTS. 112 E 114 DA LEP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO QUE SE IMPÕE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3a C. Criminal - 4000021-27.2021.8.16.0073 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 30.11.2021) – destaquei.

Portanto, verificado um nível satisfatório de ressocialização do agravado
NYLSON GLEY CASSOL
,
rechaça-se
a pretensão ministerial, que intentava reconhecer o cometimento de falta grave e os seus efeitos legais.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0010178-63.2012.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024